Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA PELA CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO QUE SE MANTÉM NA TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA IMPENHORABILIDADE NESTA FASE. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ÚNICO BEM DE VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em omissão do bem, pelos herdeiros, tendo em vista que o imóvel de matrícula indicado foi devidamente analisado nos presentes autos, sendo objeto de constrição e, posteriormente, de decisão na origem que desconstituiu a penhora por se tratar de bem de família, sendo certo que tal proteção não se extingue com a transmissão aos herdeiros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. A caracterização do bem de família, já reconhecida no feito, está acobertada pela preclusão consumativa, não sendo possível, no presente momento processual, impugnar novamente a conclusão de impenhorabilidade.
3. Constatada a ausência de bens a inventariar e a existência apenas de bem único de valor significativamente irrisório frente ao montante do débito, impõe-se a extinção da execução em desfavor dos herdeiros.
4. Apelação conhecida e desprovida.